Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. FIANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15.
2. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
3. Segundo o art. 104, caput e incisos, do CC/02, o negócio jurídico é válido quando o agente é capaz, o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável e a forma seja prescrita ou não defesa em lei.
4. No caso dos autos, embora a parte autora alegue que tenha sofrido estelionato sentimental e que padecia de transtornos psicológicos quando da assinatura de contrato de locação de imóvel em que figurou como fiadora, as provas colacionadas não foram capazes de afastar a higidez do negócio jurídico.
5. Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito dela, em consonância com o art. 373, I, do CPC/15, diante da ausência de demonstração do alegado vício de consentimento na manifestação de vontade, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da fiança.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.